Tribunal: TJDFT
Processo: 0748978-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, o executado aufere remuneração líquida superior a cinco salários mínimos, inexistindo nos autos elementos que indiquem que a constrição parcial comprometeria sua subsistência, sobretudo porque não apresentou contrarrazões nem juntou prova capaz de demonstrar eventual prejuízo.
3. Considerando o baixo valor da dívida, a renda mensal do agravado e o curto período necessário à quitação do débito, revela-se adequada e proporcional a fixação da penhora em 10% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, do executado, medida que compatibiliza a efetividade da execução com a garantia da dignidade do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.